Tribunal: STF
Processo: Rcl 43360
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em face de ato da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estadual, que supostamente negou aplicação da Súmula Vinculante 56, inobservando os parâmetros estabelecidos no julgamento do RE 641.320.
    Em apertada síntese, narra o Ministério Público a errônea aplicação dos parâmetros fixados nos paradigmas de controle – SV 56 e RE 641.320 – pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, considerando a inexistência das condicionantes - lá assentadas - ao deferimento da prisão domiciliar:
    “No caso, embora a Câmara Julgadora afirme que a decisão cumpre o que prevê a Súmula Vinculante n° 56 do Supremo Tribunal Federal, verifica-se que o colegiado, deixou, sim, de considerar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante n.º 564 , que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois se trata de decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como utiliza motivos que se prestam a justificar a concessão de prisão domiciliar a qualquer apenado que progride do regime fechado ao semiaberto. Olvidou o órgão colegiado a quo, exatamente, sobre a necessidade de a) verificar se o apenado ostenta mérito para ser beneficiado com a prisão domiciliar, mediante análise da natureza do crime praticado, saldo de pena, condições pessoais do apenado e seu comportamento no curso da execução; e b) verificar a possibilidade de antecipar a saída de outro apenado do regime semiaberto.” 
    Requereu, em âmbito liminar, a suspensão do acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto à manutenção do deferimento da prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico. No mérito, busca a procedência do pedido para ver afastada a benesse.
    Posterguei a análise do pedido liminar, por não ter visualizado, prima facie, a plausibilidade das alegações (eDoc. 10) e, na sequência, requisitei informações a autoridade reclamada, as quais foram prestadas. (eDoc. 16).
    É o relatório do essencial. Decido. 
    A presente reclamação aponta como parâmetros de controle a Súmula Vinculante nº 56 e o RE 641.320/RS.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. “
    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    (…)
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 
    Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgRsegundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
    Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
    Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
    O enunciado contido na SV 56, possui o seguinte teor: 
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 
    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam 
    “aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos). 
    Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência, o Relator que, 
    “[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 
    O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 
    O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 
    O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos). 
    Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução, in verbis: 
    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 
    Como se vê do cotejo de ambos os parâmetros supracitados, é certa a impossibilidade de se manter - por período superior ao necessário e razoável às medidas administrativas de transferência - apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus. Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 
    Na espécie, colaciono o voto condutor do acordão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, apontado como decisão reclamada: (Doc.16)
    “No caso em exame, o julgador de primeiro grau deferiu ao apenado a progressão de regime ao semiaberto, determinando a sua inclusão no sistema de monitoramento eletrônico, no caso de não disponibilizada vaga por ocasião da apresentação do reeducando. 
    Antes de mais nada, cabe destacar que o meu entendimento sempre foi no sentido de que a prisão domiciliar só caberia para apenados em regime aberto, em casos excepcionais, nos termos da legislação atinente à matéria. Todavia, diante da caótica situação do sistema prisional, bem como da jurisprudência dos Tribunais Superiores, passei a adotar posicionamento diverso do anteriormente mencionado.  De acordo com o teor do acórdão proferido no julgamento do Recurso Extraordinário 641320/RS, o Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 423 da repercussão geral, fixou tese nos seguintes termos: a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas “b” e “c”); c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 
    Destaco, em um primeiro momento, que se cuida de questão extremamente complexa, de difícil concretização no âmbito da precária execução penal, existindo uma enorme dificuldade de conciliação entre os comandos judiciais e a sua efetivação prática. 
    Dito isso, sublinho que venho, na esmagadora maioria dos casos, prestigiando as decisões dos julgadores de primeiro grau, os quais estão mais próximos da realidade e dos recursos disponíveis para a aplicação da lei que rege a execução criminal. 
    Como vem alertando em seus votos o Des. Jayme Weingartner Neto, nobre colega que também integra esta Primeira Câmara Criminal, ainda não foi implementado o Banco Nacional de Presos no Estado do Rio Grande do Sul, sendo esse um dos motivos que obstaculiza a concretização da sugestão de “saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas”. 
    Dessa forma, diante do atual estágio de implementação da tecnologia da informação no contexto da execução penal, sobre o qual ainda não se tem notícia acerca de um banco de dados único que possibilite o controle da situação de progressão de regime para todos os presos, por exemplo, entendo que a melhor solução ainda reside na liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas. Ponderando esses fatores, entendo que restam devidamente examinadas as medidas alternativas que poderiam impedir a colocação do reeducando no sistema de monitoramento eletrônico. 
    Assim, a decisão atacada deve ser mantida. 
    Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo ministerial. 
    É o voto. 
    A conclusão adotada pelo Tribunal de Justiça, confirmando entendimento do Juízo da execução, não se desviou dos parâmetros constitucionais dessa Suprema Corte, pelo contrário: dentro de sua discricionariedade regrada, indicou todos os motivos que o levaram a colocar em prisão domiciliar apenado do regime semiaberto observando tanto a SV 56 e como o RE 641.320/RS. 
    Essa decisão, repise-se, foi mantida no agravo interposto pelo ora reclamante, o Ministério Público estadual, por seus próprios fundamentos, o que justifica a indicação, como ato reclamado, da decisão do TJRS.
    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido da presente reclamação, negando-lhe seguimento, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal. 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente